Tribunal: TJES
Processo: 5031083-73.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5031083-73.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão do pagamento do débito pelo executado, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação. 2. O exequente sustenta que o pagamento do débito principal após o ajuizamento da ação não impede o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal ocorre em virtude de pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da demanda, mas antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 134, definiu que a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser pautada pelo princípio da causalidade, identificando-se quem deu causa à instauração do processo. 5. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido, evidenciando que o executado deu causa ao acionamento do Poder Judiciário. 6. A ausência de citação não afasta o dever de pagar honorários, uma vez que o ajuizamento da ação gerou despesas para a Fazenda Pública, que não pode ser prejudicada pelo exercício legítimo do direito de cobrança de crédito líquido e certo. 7. A verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico obtido, correspondente ao montante do débito adimplido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 10, 90 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 134; STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faris, Primeira Turma, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5031083-73.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

Conforme relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que nos autos da ação ajuizada em desfavor de
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
, extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC, contudo, deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação e da triangularização da relação processual.

Nas suas razões recursais id. 18138819, aduz o apelante que, embora tenha havido o pagamento do débito principal após o ajuizamento da ação, tal fato não impede o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios.

Sustenta que os honorários são devidos ainda que o pagamento do débito tenha se dado anteriormente à citação do executado, por força do princípio da causalidade.

Com isso, pugna o provimento recursal para que seja arbitrada a condenação do executado ao pagamento da verba, nos termos do art. 85 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal ocorre em virtude de pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da demanda, porém antes da efetivação da citação.

O C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”.

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

Desta feita, a parte apelada deve responder por tal ônus.

O fundamento do exposto é o de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, inclusive, este Relator já proferiu voto condutor neste mesmo sentido ao analisar caso pretérito (
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023).

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre o mesmo a condenação na verba honorária.

Nesse cenário, impende destacar que a aplicação do princípio da causalidade, conquanto decorra da extinção do feito pelo pagamento do principal, demanda a intervenção judicial para a constituição do título executivo no tocante à verba honorária, uma vez que esta não foi incluída na quitação administrativa.

No que tange à mensuração da condenação, considerando que a extinção processual resultou da satisfação integral da obrigação, a base de cálculo deve, forçosamente, espelhar o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, o qual corresponde ao montante do débito adimplido pelo executado.

Dessa forma, em estrita observância aos ditames do art. 85, § 3º, inciso I, c/c § 2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico (valor do pagamento realizado), percentual que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar o capítulo da sentença no tocante à verba honorária, estabelecendo tal condenação nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.